Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ ETÍLICA GRAVE. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelos embargantes foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão pelo mesmo órgão julgador.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.